Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-76.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000260-76.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUZINETE PIRES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ALAGAMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO AUTORAL ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis Simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, atualizados com juros e correção monetária, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%. A autora apelou pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório. A ré interpôs Apelação alegando, em preliminares, a ilegitimidade ativa da autora, sua própria ilegitimidade passiva, além de cerceamento de defesa, e, no mérito, a inexistência de conduta ilícita, rompimento de nexo de causalidade, excludente de responsabilidade por força maior e a inexistência de dano moral, subsidiariamente requerendo a minoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Apelação interposta pela autora é intempestiva e, portanto, inadmissível; (ii) estabelecer se a autora é parte legítima para pleitear a indenização; (iii) determinar se a CHESF possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iv) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova técnica; (v) analisar, no mérito, se restaram configurados a responsabilidade civil da ré e o dano moral indenizável, e se o valor arbitrado se mostra excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelação interposta pela autora é intempestiva, pois, conforme certidão de intimação, o prazo recursal expirou em 16/04/2025, sendo que o recurso foi interposto apenas em 22/04/2025. Não havendo comprovação de qualquer suspensão de prazo ou feriado local, impõe-se o acolhimento da preliminar de intempestividade arguida pela ré nas contrarrazões, com o consequente não conhecimento da Apelação da autora.

4. A alegação de ilegitimidade ativa da autora é rejeitada, pois esta comprovou vínculo fático com o imóvel atingido e figura como parte diretamente prejudicada pelo evento danoso, estando, assim, autorizada a pleitear a tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 17 do CPC.

5. Também se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, uma vez que a CHESF é a responsável pela operação da barragem da UHE Pedra e, portanto, detentora do risco inerente à atividade desenvolvida, conforme jurisprudência consolidada que aplica a teoria do risco integral em casos dessa natureza.

6. A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, pois a sentença foi proferida com base em prova documental suficiente para formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ademais, não consta nos autos requerimento específico de produção de prova técnica indeferido injustificadamente, tampouco demonstração de prejuízo concreto à defesa da ré.

7. No mérito, a responsabilidade da CHESF é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC e do art. 37, § 6º, da CF, sendo desnecessária a demonstração de culpa. A operação da barragem, ainda que conforme parâmetros técnicos, não afasta o dever de indenizar, dado que não foi produzida prova robusta de que as chuvas foram imprevisíveis ou irresistíveis a ponto de configurar força maior.

8. O nexo de causalidade entre a operação da barragem e o alagamento foi reconhecido na sentença com base em prova documental suficiente, inclusive considerando decreto de situação de emergência municipal. Não há elementos que infirmem a conclusão do juízo de origem, tampouco prova de rompimento do nexo causal.

9. O dano moral restou caracterizado diante da comprovação de alagamento da residência, prejuízos à rotina da autora e abalo psicológico. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, dentro dos parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, não se justificando sua minoração.

10. Por fim, inexiste interesse recursal da ré quanto ao pedido de indenização por danos materiais, pois a sentença julgou improcedente tal pedido, não lhe impondo qualquer condenação nesse aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar acolhida. Apelação da autora não conhecida. Apelação da ré conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cíveis Simultâneas nº
8000260-76.2023.8.05.0144
, em que figuram, como apelante/ apelado,
LUZINETE PIRES DOS SANTOS
, e, como apelada/ apelante,
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher a preliminar
de intempestividade da Apelação autoral agitada pela ré em sede de contrarrazões, para
NÃO CONHECER
da Apelação interposta pela autora LUZINETE PIRES DOS SANTOS,
rejeitar as preliminares
de ilegitimidade ativa; ilegitimidade passiva; e cerceamento de defesa, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação da ré COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)